Tribunal: TJDFT
Processo: 0730035-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COISA JULGADA. USO EXCLUSIVO DE BENS POR EX-CÔNJUGE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS. PETIÇÃO INICIAL. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A concessão da gratuidade e a impugnação da parte Autora já restou decidida em segunda instância por esta 3a Turma Cível na apreciação do AGI n.o 0733268-66.2022.8.07.0000, acórdão no 1664762, transitado em julgado, o qual manteve a gratuidade de justiça deferida na decisão liminar. Desse modo, encontra-se acobertada pela coisa julgada a apreciação da matéria nessa instância recursal. Ademais, a parte impugnante não trouxe aos autos quaisquer elementos que evidenciem alteração da condição financeira do beneficiário de gratuidade de justiça ou o recebimento de rendimentos acima do que foi declarado pela parte, motivo pelo qual deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao réu.
2. O arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo dos bens por um dos ex-cônjuges deverá ter por termo inicial o momento em que este toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação a essa fruição exclusiva, o que, em regra, ocorre com a citação na ação indenizatória, ou mediante notificação extrajudicial. 2.1. Merece reforma a sentença para fixar o termo inicial da obrigação de indenizar como a data da citação, em 08/12/2021, mantido o termo final como a data da entrega do bem, em 05/08/2022, momento em que se encerrou a posse exclusiva do ex-cônjuge.
3. Os limites objetivos da lide são definidos na fase postulatória do processo, a partir do pedido e da causa de pedir apresentados na inicial, sendo vedado à parte autora postular novos pedidos na fase recursal.
4. O art. 86 do CPC dispõe que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles. 4.1. Do quadro processual delineado nos autos, tem-se que o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial. 4.2. Ante o parcial provimento da pretensão autoral, é imperiosa a conclusão de que ambas as partes sucumbiram, de modo que as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos entre autora e réu. 4.3. Nesse cenário, não há falar em sucumbência mínima da parte autora, restando afastada a aplicabilidade do parágrafo único do art. 86 do CPC.
5. Apelações cíveis conhecidas. Apelação da autora desprovida. Apelação do réu parcialmente provida. Sentença reformada em parte.